Tribunal: STJ
Processo: 0011898-61.2022.8.13.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2085617 - MG(2023/0245804-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WALEFF NONATO SILVA
OUTRO NOME
: WALEFF NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO CAMARGOS HERCULANO - MG163462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVAS
INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
PRIMEIRA
FASE.
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, no qual se pleiteava: (i) nulidade da condenação por
reconhecimento irregular de pessoas; (ii) nulidade da sentença por ausência de
fundamentação adequada; e (iii) revisão da dosimetria da pena.
2. O recorrente foi condenado pelo crime de roubo majorado, com pena de
9 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão em regime fechado, além de pagamento de
186 dias-multa. A condenação foi mantida em apelação e embargos infringentes
foram rejeitados. O recurso especial foi negado em decisão monocrática, com
posterior rejeição de embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento irregular de
pessoas, realizado sem observância do
do Código de Processo Penal,
art. 226
invalida a condenação; (ii) saber se a sentença condenatória é nula por ausência de
fundamentação adequada, em afronta aos artigos 155 e 315, §2o, do Código de
Processo Penal; e (iii) saber se houve desproporcionalidade na dosimetria da pena,
especialmente na exasperação da pena-base pela valoração de circunstâncias
judiciais negativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento de pessoas que não observa integralmente o art. 226
do Código de Processo Penal não pode, por si só, sustentar a condenação. No
entanto, a condenação do agravante foi fundamentada em conjunto probatório
autônomo e suficiente, incluindo imagens de câmeras de segurança, apreensão de
objetos relacionados ao crime, e depoimentos consistentes das vítimas e policiais
militares.
5. A sentença condenatória está devidamente fundamentada, com análise
específica da materialidade e autoria, além de enfrentamento das teses defensivas.
Não há ausência de fundamentação, nem violação ao artigo 315, §2o, do Código de
Processo Penal.
6. A dosimetria da pena observou os critérios fixados pelo Superior
Tribunal de Justiça, aplicando fração de
sobre o intervalo entre as penas mínima
1/8
e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada
circunstância judicial desfavorável, em conformidade com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DiSPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54535769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 109b3d4a-ed7f-43c2-8aab-22b4ce24f5c3

1. O reconhecimento de pessoas que não observa
Tese de julgamento:
integralmente o
do Código de Processo Penal não pode, por si só, sustentar
art. 226
a condenação, mas não invalida o édito condenatório quando há provas
independentes produzidas judicialmente. 2. A sentença condenatória deve ser
fundamentada com análise específica da materialidade e autoria, b em como do
conjunto de provas reunidas, não havendo nulidade quando há enfrentamento das
teses defensivas e motivação adequada. 3. A fração de
sobre o intervalo entre as
1/8
penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador
é compatível com as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça para
a primeira fase da dosimetria da pena.
CPP, arts. 155, 226, 315, §2o; CP, arts. 59,
Dispositivos relevantes citados:
68, 70, 157, §2o, inciso II, 61, I e II, h.
STJ,
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.987.651/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11.06.2025, DJEN de
30.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.667.552/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.08.2024, DJe de 27.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54535769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 109b3d4a-ed7f-43c2-8aab-22b4ce24f5c3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2085617 - MG(2023/0245804-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WALEFF NONATO SILVA
OUTRO NOME
: WALEFF NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO CAMARGOS HERCULANO - MG163462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVAS
INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
PRIMEIRA
FASE.
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, no qual se pleiteava: (i) nulidade da condenação por
reconhecimento irregular de pessoas; (ii) nulidade da sentença por ausência de
fundamentação adequada; e (iii) revisão da dosimetria da pena.
2. O recorrente foi condenado pelo crime de roubo majorado, com pena de
9 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão em regime fechado, além de pagamento de
186 dias-multa. A condenação foi mantida em apelação e embargos infringentes
foram rejeitados. O recurso especial foi negado em decisão monocrática, com
posterior rejeição de embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento irregular de
pessoas, realizado sem observância do
do Código de Processo Penal,
art. 226
invalida a condenação; (ii) saber se a sentença condenatória é nula por ausência de
fundamentação adequada, em afronta aos artigos 155 e 315, §2o, do Código de
Processo Penal; e (iii) saber se houve desproporcionalidade na dosimetria da pena,
especialmente na exasperação da pena-base pela valoração de circunstâncias
judiciais negativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento de pessoas que não observa integralmente o art. 226
do Código de Processo Penal não pode, por si só, sustentar a condenação. No
entanto, a condenação do agravante foi fundamentada em conjunto probatório
Documento eletrônico VDA54069291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 3fef2e14-ef78-467d-b7d1-8f49e96406ad

autônomo e suficiente, incluindo imagens de câmeras de segurança, apreensão de
objetos relacionados ao crime, e depoimentos consistentes das vítimas e policiais
militares.
5. A sentença condenatória está devidamente fundamentada, com análise
específica da materialidade e autoria, além de enfrentamento das teses defensivas.
Não há ausência de fundamentação, nem violação ao artigo 315, §2o, do Código de
Processo Penal.
6. A dosimetria da pena observou os critérios fixados pelo Superior
Tribunal de Justiça, aplicando fração de
sobre o intervalo entre as penas mínima
1/8
e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada
circunstância judicial desfavorável, em conformidade com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DiSPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. O reconhecimento de pessoas que não observa
Tese de julgamento:
integralmente o
do Código de Processo Penal não pode, por si só, sustentar
art. 226
a condenação, mas não invalida o édito condenatório quando há provas
independentes produzidas judicialmente. 2. A sentença condenatória deve ser
fundamentada com análise específica da materialidade e autoria, b em como do
conjunto de provas reunidas, não havendo nulidade quando há enfrentamento das
teses defensivas e motivação adequada. 3. A fração de
sobre o intervalo entre as
1/8
penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador
é compatível com as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça para
a primeira fase da dosimetria da pena.
CPP, arts. 155, 226, 315, §2o; CP, arts. 59,
Dispositivos relevantes citados:
68, 70, 157, §2o, inciso II, 61, I e II, h.
STJ,
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.987.651/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11.06.2025, DJEN de
30.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.667.552/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.08.2024, DJe de 27.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Waleff Nonato Silva contra decisão de
fls. 758-778 que negou provimento ao recurso especial.
O recorrente foi condenado como incurso no artigo 157, §2o, inciso II,
o artigo
c/c
61, I e II, h, na forma do artigo 70, por duas vezes, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove)
anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado e
pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa (fls. 373-393).
Em apelação, por maioria dos votos, o recurso do recorrente teve seu provimento
negado (fls. 550-584).
O corréu Luiz e o recorrente interpuseram embargos infringentes, os quais foram
rejeitados (fls. 616-638 e 670-682).
Em seguida, a defesa apresentou recurso especial argumentando pela nulidade do
reconhecimento fotográfico e pela revisão da pena. Aduziu que o acórdão recorrido deixou de
observar os artigos 315, §2o, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e artigos
59 e 68, 70, caput, todos do Código Penal (fls. 690-714).
Documento eletrônico VDA54069291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 3fef2e14-ef78-467d-b7d1-8f49e96406ad

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do
recurso especial ou, no mérito, pelo não provimento (fls. 718-722).
O recurso especial foi admitido (fls. 726-731).
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento parcial do recurso, para incidir
o aumento de apenas
(um sexto) sobre cada circunstância judicial desfavorável (fls. 745-754).
1/6
Em decisão monocrática, a Ministra relatora à época negou provimento ao recurso
especial (fls. 758-778).
A defesa apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls. 798-
303).
No presente agravo regimental, o impugnante requer: 1) nulidade da condenação em
razão de reconhecimento irregular de pessoas, utilizado como eixo da autoria, pela afronta ao
do Código de Processo Penal; 2) nulidade da sentença por ausência de fundamentação
art. 226
adequada da sentença condenatória e violação aos artigos 155 e 315, § 2o, do Código de
Processo Penal; e 3) subsidiariamente, a correção da dosimetria, pela exasperação excessiva da
pena-base, contrariando os arts. 59 e 68 do Código Penal (fls. 809-823).
O Ministério Público Estadual apresentou impugnação pelo não provimento do
agravo regimental (fls. 834-838).
É o relatório.
VOTO
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido. Sistematiza-se em ordem jurídica.
I. Alegação de nulidade do reconhecimento de pessoas e consequente necessidade de
absolvição por falta de provas
A defesa sustenta que a condenação se apoiou exclusivamente em reconhecimento
irregular de pessoas e que os demais elementos dos autos não são suficientes para confirmar a
prática delituosa, impondo-se a absolvição do agravante.
A decisão agravada consignou que, mesmo diante de falhas formais no
reconhecimento por fotografia e na visualização do recorrente e do corréu no ambiente
policial, a condenação não se apoiou exclusivamente nesses atos. As instâncias ordinárias
firmaram a autoria em conjunto probatório autônomo e suficiente.
Para tanto, citou-se: imagens de câmeras de segurança que permitiram identificar o
veículo utilizado; localização do carro aberto no estacionamento do condomínio do recorrente;
apreensão, no interior do automóvel, das chaves residenciais subtraídas e do simulacro de arma
empregado no crime; além de depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais
militares, colhidos sob contraditório.
É o que se extrai da decisão impugnada nos seguintes trechos (fls. 766-768):

[...] No caso em análise, o Tribunal Estadual concluiu pela condenação do
recorrente pelo crime de roubo majorado com fundamento no conjunto probatório
acostado aos autos. Destacaram-se, em ambas as fases, os depoimentos das vítimas
Nathalia e Luiz, que descreveram o
adotado pelos agentes, bem
modus operandi
como reconheceram o recorrente, em fase inquisitorial, como um dos autores do
delito.
Também foram consideradas as declarações dos policiais militares, colhidas
tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, além das circunstâncias do crime e das
provas materiais. Entre as evidências materiais, verificou-se que o veículo utilizado
na prática delituosa, captado pelas câmeras de segurança de vizinhos, foi localizado
no condomínio onde residem o recorrente e o corréu. No interior do automotor
foram encontrados o molho de chaves subtraído da vítima e o simulacro de arma
utilizado na ação criminosa.
[...] Apesar dessas irregularidades, constata-se que as instâncias de origem
fundamentaram a condenação do recorrente com base na prova material (apreensão
Documento eletrônico VDA54069291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 3fef2e14-ef78-467d-b7d1-8f49e96406ad

do veículo utilizado no crime no estacionamento do condomínio do recorrente com
parte da res furtiva), bem como em depoimentos consistentes, harmônicos e
detalhados, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, das vítimas e
dos policiais militares, com destaque para o relato do policial militar Leandro de
Souza Marques. O referido policial, com 12 anos de experiência na região, destacou
que, por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança próximas ao local
dos fatos, foi possível identificar o veículo utilizado no crime, bem como os autores
do delito. Ressaltou ainda que, ao se deslocar para os endereços dos suspeitos,
localizaram o veículo Fiat Prêmio aberto no estacionamento do condomínio onde
reside o recorrente. No interior do carro foram encontradas as chaves residenciais
roubadas da vítima e o simulacro de arma utilizado na prática criminosa. Nesse
sentido, ainda que se pudesse acolher a tese de nulidade do reconhecimento pessoal,
não haveria qualquer relevância para a conclusão final pela autoria do delito, vez
que, conforme exposto, as instâncias ordinárias não fundamentarem sua convicção
exclusivamente no citado elemento de prova.

À luz da orientação desta Corte, o reconhecimento que não observa integralmente o
do Código de Processo Penal não pode, por si só, sustentar a condenação, mas não
art. 226
invalida o édito quando há provas independentes produzidas judicialmente, hipótese em que se
opera
em relação ao paradigma que trata da nulidade do ato. Nesse sentido, é a
distinguishing
orientação do Tema Repetitivo n. 1.258:

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO
PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO
DO
E/OU
ART. 226
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS
DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2)
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO
DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR,
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE
COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM
. [...] As regras postas no
do CPP são de
PROVAS AUTÔNOMAS
art. 226
observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de
invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com
as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento
fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem
e/ou
a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. [...]
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de
provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito
[...] (
relator
com o ato viciado de reconhecimento.
REsp n. 1.987.651/RS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN
11/6/2025,
de
)
30/6/2025.
Nas razões do agravo, a defesa ressaltou que o fato de o veículo supostamente
utilizado no crime ter sido encontrado no condomínio onde o recorrente reside, por si, não
comprova a autoria, especialmente diante do histórico de reiteradas ocorrências no local.
Não obstante, como citado, o dado relativo ao veículo não foi considerado
isoladamente. Ele se integra a outras provas objetivas como as imagens de câmera de segurança,
a apreensão de parte da
(molho de chaves), bem como de simulacro de arma de fogo
res furtiva
utilizado no crime no interior do veículo. Tais elementos foram, ainda, colaborados por relatos
convergentes das vítimas e dos policiais. Em conjunto, tais elementos superam a condição de
mero indício e conduzem, com segurança, à autoria.
Assim, a narrativa de exclusividade do reconhecimento é incompatível com o acervo
probatório autônomo e convergente registrado pelas instâncias ordinárias, razão pela qual a
decisão agravada deve ser mantida.
II. Alegação de nulidade por falta de fundamentação
Documento eletrônico VDA54069291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 3fef2e14-ef78-467d-b7d1-8f49e96406ad

O agravante asseverou que a sentença seria nula, por falta de fundamentação,
considerando que teria apenas reproduzido depoimentos da acusação, sem valorar a prova
defensiva e sem realizar a necessária subsunção, concluindo, ao final, pela materialidade e
autoria.
A argumentação defensiva não procede. Conforme consignado, o juízo de primeiro
grau examinou os pontos essenciais da controvérsia, enfrentando as teses defensivas e
motivando o afastamento do pedido de nulidade do reconhecimento e da pretensão absolutória
por insuficiência probatória, com análise específica da materialidade e da autoria, bem como do
conjunto de depoimentos e provas materiais reunidos. Cite o seguinte trecho da sentença que
fundamenta a condenação (fls. 382-383):

[...] Pondero que o reconhecimento realizado pelas vítimas não está isolado. Ao
contrário, foi aliado a outros elementos, para atribuir a autoria delitiva aos acusados.
Convém destacar que os acusados foram reconhecidos pelo militar Leandro de
Souza Marques, em razão das imagens de câmera de segurança que registraram a
fuga dos autores e, nas proximidades da residência deles, foi localizado o veículo
utilizado para a prática dos crimes. Em buscas no veículo, foram localizados as
chaves pertencentes à vítima L. D. F., o documento de identificação do acusado
Luiz Fernando e uma réplica de arma de fogo. Além disso, os policiais militares
responsáveis pela abordagem dos acusados confirmaram a confissão informal deles.
Em contrapartida, a versão do acusado Luiz Fernando, de que o documento foi
localizado no bolso casa dele, está isolada. A partir dos elementos probatórios
coligidos, não há indícios de que os policiais tivessem interesse em prejudicar os
acusados. Com efeito, não se constata a produção de alguma prova que pudesse
afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares
responsáveis pela prisão dos acusados. Diante disso, é inconteste a autoria dos
delitos de roubo majorado narrados na denúncia, razão pela qual não há se falar em
absolvição, conforme sustentado pela Defesa, em alegações finais. A causa de
aumento de pena consistente do concurso de pessoas foi comprovada pelas provas,
as quais são uníssonas em apontar a atuação dos acusados, no crime em julgamento.
Desta forma, pelo exame das provas coligidas, está evidente que a conduta delitiva
dos acusados se amolda ao tipo penal.

O Tribunal de origem igualmente registrou que a sentença está devidamente
fundamentada, com relação fática entre as razões e o dispositivo, inexistindo a apontada
deficiência de motivação (fls. 555-556). Nessa moldura, a decisão agravada concluiu
corretamente que não se verifica ofensa ao artigo 315, §2o, do Código de Processo Penal (fl.
761):

[...] Nesse contexto, importa destacar que, nos termos do
§ 2o, inciso IV,
art. 315,
do Código de Processo Penal, é incumbência do Poder Judiciário enfrentar os
argumentos apresentados no processo capazes de infirmar os atos impugnados, sob
pena de nulidade da decisão judicial. No caso em análise, contrariamente ao alegado
pelo recorrente, o Juízo de primeiro grau examinou todos os aspectos relevantes
para a resolução da controvérsia, fundamentando o afastamento das teses
defensivas, como o pedido de nulidade do reconhecimento feito pelas vítimas e o
pleito de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria (e-STJ fls. 377/386
). Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença nem em
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Portanto, a nulidade
alegada não se sustenta, inexistindo violação ao
§ 2o, do Código de
art. 315,
Processo Penal.
À luz desses fundamentos, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
III. Alegação de incorreções na dosimetria da pena
No tocante à dosimetria, a defesa aduz que houve grave desproporção na pena-base,
elevada a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses pela negativação de antecedentes, sem motivação
concreta que extrapole a gravidade típica, devendo-se observar parâmetro mais razoável de
aumento de
(um sexto) por circunstância judicial negativa, conforme parecer ministerial.
1/6
Documento eletrônico VDA54069291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 3fef2e14-ef78-467d-b7d1-8f49e96406ad

Contudo, em consonância com a decisão agravada, inexistem reparos a serem feitos.
O recurso especial não foi provido nesse ponto porque o magistrado e o Tribunal local
observaram os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre as frações de aumento na
primeira fase da dosimetria da pena. Confira-se os seguintes excertos da decisão monocrática
(fls. 376-377):

[...] Quanto à primeira fase, ao contrário do que alegado pelo recorrente, houve a
valoração negativa da circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, tendo
em vista que “o apelante possui três condenações transitadas em julgado anteriores
a data dos fatos, um delas é maus antecedentes (0205648-43.2013.8.13.0079) e
duas configuram a agravante da reincidência (0130807-72.2016-8.13.0079 e
(e-STJ fl. 567), mantendo o acórdão recorrido a pena-
0358620-56.2017.8.13.0079”
base fixada na sentença (4 anos e 9 meses de reclusão).
Depreende-se dos autos que houve o acréscimo de 9 (nove) meses em razão da
circunstância judicial desfavorável, o que corresponde à aplicação do critério de
aumento de
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente
1/8
cominadas para o delito de roubo (4 a 10 anos). Com isso, a pena alcançou o
montante de 4 anos e 9 meses de reclusão, o que se mostra adequado e em
conformidade com um dos critérios adotados pela doutrina e pela jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, em que pese a tese defensiva e o respeitável parecer ministerial de fls.
745-754, a fração de
(um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável é compatível
1/8
com as diretrizes estabelecidas por esta Corte Superior para a primeira fase da dosimetria. Nesse
sentido, é a seguinte ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NA ORIGEM NA FRAÇÃO DE 1/6
SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA
COMINADAS
NO
PRECEITO
SECUNDÁRIO
DO
TIPO
PENAL
INCRIMINADOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA, SUFICIENTE E
IDÔNEA PARA AMPARAR O CRITÉRIO ELEITO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. [...] Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência
deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-
base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro
de
sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato)
1/6
ou o critério de
sobre o
1/8
intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do
, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram
tipo penal incriminador
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a
apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade
de elevação em patamar superior. [...] (AgRg no
relator
AREsp n. 2.667.552/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
)
27/8/2024.
Com efeito, o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima para crime do artigo
157 do Código Penal é de 6 (seis) anos e
(um oitavo) sobre essa diferença do preceito
1/8
secundário resulta em 9 (nove) meses, não havendo desproporcionalidade na dosimetria efetuada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 3fef2e14-ef78-467d-b7d1-8f49e96406ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.085.617 / MG
Número Registro: 2023/0245804-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00118986120228130079
10000222105835001
10000222105835002
10000222105835003
10000222105835004 118986120228130079 5357220228130079
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALEFF NONATO SILVA
OUTRO NOME : WALEFF NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO CAMARGOS HERCULANO - MG163462
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO TAVARES SANTIAGO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WALEFF NONATO SILVA
OUTRO
NOME
: WALEFF NONATO DA SILVA
ADVOGADO : LEANDRO CAMARGOS HERCULANO - MG163462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54472552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:25
Código de Controle do Documento: b2190b2a-7eb3-40b3-bcbe-00e37a5d6375

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:25
Código de Controle do Documento: b2190b2a-7eb3-40b3-bcbe-00e37a5d6375